Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701538-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO GERALDO PAIVA AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIO GERALDO PAIVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0710022-29.2022.8.07.0004 ,em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a exclusão do registro da dívida debatida nos autos em nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR. A parte agravante narra que seu nome foi incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR por causa de um registro de dívida em seu nome, na qual não conhecia e nem reconhece. Afirma que, ao pesquisar sobre a dívida, descobriu que era advinda de um cartão de crédito produzido pelos réus, no qual nunca havia solicitado. Requer a concessão da antecipação de tutela para que os réus excluam do registro da dívida em seu nome do sistema de informações de crédito do Banco Central – SCR. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme também decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Atento aos autos originários e seus respectivos documentos, possível perceber que a parte requereu, em pedido cautelar que foi indeferido pelo juízo de origem, a exclusão do registro da dívida em seu nome do sistema de informações de crédito do Banco Central – SCR. E, no mérito, o mesmo pedido. Ou seja, não houve negativa de seguimento de recurso inominado e o processo não se encontra em fase de execução ou fase de cumprimento de sentença. Também, não existe ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 11, incido IV, do RITRJEDF (Resolução 20/2021, Pleno do ETJDFT), não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Custas recolhidas pelos agravantes em seus termos. Intime-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 18:04:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator